Tribunal: STF
Processo: RE 323526
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: Declaração, pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 251.238-RS (red. para acórdão Nelson Jobim, 7.11.2001, Inf. 249),
de inconstitucionalidade do art. 7º e parágrafos da L. 7.428/94, com
a redação dada pela L. 7.539/94, do Município de Porto Alegre, que
previam o reajuste automático bimestral dos vencimentos dos
servidores municipais pela variação do índice de entidade particular
(ICV-DIEESE).
Aplicação do art. 101 RISTF, a teor do qual - salvo
proposta de revisão por qualquer dos Ministros - a declaração
plenária de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei será
de logo aplicada aos novos feitos submetidos à Turma ou ao Plenário:
recurso extraordinário do Município conhecido e provido.